Tribunal: TJSP
Processo: 0000093-35.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse absolvido da falta grave cominada, desclassificada a conduta para falta de natureza média ou diminuída a fração de perda dos dias remidos. Decisão que manteve a aplicação da falta grave. Reforma. Recusa de retorno à cela que não resultou em consequências para a ordem prisional e o cumprimento da pena. Indisciplina comum, devendo ser

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse absolvido da falta grave cominada, desclassificada a conduta para falta de natureza média ou diminuída a fração de perda dos dias remidos. Decisão que manteve a aplicação da falta grave. Reforma. Recusa de retorno à cela que não resultou em consequências para a ordem prisional e o cumprimento da pena. Indisciplina comum, devendo ser desclassificada para falta média. Perturbação da realização de tarefas e displicência no cumprimento de sinal para recolhimento, na forma do art. 45, X e XX, do Regimento Estadual Padrão. Precedente da Câmara. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido.